Tribunal: TJBA
Processo: 8027262-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027262-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: THIAGO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgem-se os agravantes em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao agravado, determinando a suspensão das cobranças do financiamento, a retirada de seus dados de cadastro de proteção ao crédito e a baixa de gravame em veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, foram preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Há indícios de que ocorreu uma fraude, de modo que os dados do agravado foram inseridos indevidamente no cadastro de inadimplentes. Além do mais, foi registrado gravame em seu veículo automotor e em sua CNH, havendo mandado de busca e apreensão em aberto.

5. Não há como se exigir que o agravado faça prova negativa – quanto à não contratação. Trata-se de questão a ser comprovada pela outra parte, no caso, os agravantes, o que não ocorreu até o presente momento.

6. O prazo concedido pelo juízo a quo para cumprimento da ordem judicial não se afigura exíguo – são 5 (cinco) dias para cessação de cobranças, exclusão de dados de cadastro de inadimplentes e baixa de gravames. Tal prazo está de acordo com o enunciado nº 548 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor da multa – R$300,00 (trezentos reais) – está condizente com o quanto costumeiramente fixado em outras decisões judiciais, não se afigurando exorbitante para justificar alguma redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027262-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros e como apelada THIAGO SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.